Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-86.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. PANDEMIA. FORTUITO INTERNO. PRAZO DE ENTREGA. PRAZO SUPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. TEMA 996/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a: (i) pagar indenização a título de lucros cessantes no valor mensal de R$ 738,78 (setecentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), desde 10/08/2024, incluindo valores que eventualmente venceram no curso do processo até a entrega efetiva das chaves; (ii) pagar indenização por danos materiais a título de juros de obra pagos ao agente financeiro após 10/08/2024, bem como aqueles pagos no curso da demanda até entrega das chaves.
2. Fatos relevantes. A parte autora adquiriu imóvel com a requerida, por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”, com data de entrega prevista para o dia 09/08/2024, considerando o prazo de tolerância, contudo, a entrega das chaves não havia ocorrido até o ajuizamento da presente demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a competência dos Juizados Especiais Cíveis para analisar a demanda, considerando o valor da causa e a necessidade de realização de perícia para averiguar a incidência de juros de obra no contrato firmado entre as partes; (ii) examinar se houve descumprimento do prazo de entrega do imóvel, considerando a previsão do prazo suplementar de 60 dias estipulado no contrato; (iii) analisar a ocorrência de fortuito externo capaz de acarretar o atraso das obras, em razão da pandemia causada pela COVID-19, que ocasionou escassez de insumos e mão de obra; (iv) verificar se houve atraso na entrega do imóvel e eventual responsabilidade civil apta a justificar indenização pelos danos materiais causados à compradora; (v) verificar a comprovação dos danos materiais correspondentes aos lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência dos Juizados Cíveis. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte, que não deve corresponder, necessariamente, ao valor do contrato. No caso dos autos, a pretensão autoral cinge-se na condenação das requeridas a devolver o valor correspondente aos juros de obra e lucros cessantes, cujo montante está compreendido nos limites previstos pela Lei n. 9.099/95, ademais, não se verifica nenhuma complexidade na demanda, tampouco a necessidade de realização de perícia, tendo em vista que a controvérsia pode ser solucionada mediante meros cálculos aritméticos. Preliminar rejeitada. Precedentes: Acórdãos 1936167 e 1985619.
5. Da Inaplicabilidade do Prazo Suplementar de 60 Dias. Não há previsão legal para a observância do prazo suplementar de 60 dias para a entrega das chaves do imóvel, quando extrapolado o prazo de tolerância legal de 180 dias. 5.1. Sobre o tema, o STJ, no julgamento do 1582318/RJ, consignou que o prazo máximo de 180 dias para tolerância na entrega das chaves de unidade imobiliária não se mostra abusivo. Contudo, a prorrogação suplementar de 60 dias não encontra amparo legal e se mostra abusiva. Isso porque o prazo de 180 dias de tolerância se mostra suficiente, considerando que, “por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei no 4.591/1964 e 12 da Lei no 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2o, do CDC)”, conforme definido pelo STJ no julgamento citado. Precedentes: Acórdãos 1988192 e 1981827.
6. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente. Precedente: Acórdão 1929591.
7. Da inexistência de Fortuito Externo. Em relação à pandemia causada pela COVID-19, em que pese a notoriedade dos fatos, a recorrente não indicou o período em que efetivamente ficou impedida de dar continuidade às obras em razão do isolamento social, não delimitando objetivamente este alegado direito, assim como não apresentou a normatização pertinente justificadora, não se desvencilhando de seu ônus processual previsto no art. 373, II do CPC. Destaca-se que o contrato foi firmado em 02/05/2023, quase um ano após os término da pandemia de COVID-19, em 22/04/2022, não sendo, portanto, justificativa plausível para o atraso na entrega das chaves do imóvel em questão.
8. Da responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nas hipóteses semelhantes à dos autos, o prejuízo do comprador em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel é presumido, e, portanto, apto a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece os lucros cessantes entre 0,5 a 1% do valor do imóvel ou pelo valor de mercado. 8.1. Destaca-se que a indenização pelos lucros cessantes tem fundamento na potencialidade de ganhos, seja pela locação ou pela ocupação própria, de modo que o caráter habitacional determinado pela Lei n. 14.620/2023 não afasta a presunção de prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da ré CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Legislação relevante Citada: CPC, art. 373, II; Lei no 4.591/1964, arts. 33 e 34, § 2o; Lei no 4.864/1965, art. 12; Lei n. 14.620/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019; STJ, REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017; TJDFT, Acórdão 1936167, 0718423-10.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1929591, 0709809-16.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 1988192, 0705377-36.2024.8.07.0021, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/04/2025.